Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-49.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600411-49.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/09/2021
Processo referência: 0600411-49.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600411-
49.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas, as contas do candidato Djalma
de Souza. Determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 677,50, na
forma do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Djalma de Souza, candidato ao cargo de Vereador,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Maringá/PR, aprovadas com ressalvas,
tendo em vista que foi identificada omissão relativa a gastos eleitorais, no valor total de R$ 677,50
junto à RJ Marçal Áudio Tecnologia Ltda, que não passou pela conta eleitoral do candidato. Logo
se conclui, por isso, que a despesa foi custeada com recurso de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DJALMA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
DJALMA DE SOUZA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
633
02/02/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.311

RECURSO ELEITORAL 0600411-49.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DJALMA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
RECORRENTE: DJALMA DE SOUZA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS E DETERMINOU O
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA
MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EMISSÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO
PRESTADOR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.

2. A simples declaração do prestador de que desconhece o gasto não se
revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de
documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato
presume a contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura, sendo seu ônus diligenciar junto ao emitente ou ao órgão
fazendário, a fim de obter cópia do documento e esclarecer eventual
equívoco na sua emissão.
Num. 42865633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209125051400000041839759
Número do documento: 22020209125051400000041839759

3. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por DJALMA DE SOUZA relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no Município de Maringá, e obteve 260
votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.921,37 (mil novecentos
e vinte e um reais e trinta e sete centavos), sendo sua totalidade relativa a doação
estimável em dinheiro de outros candidatos, com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (ID 42703436).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente a omissão de despesas no importe de R$
677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à Nota Fiscal
Eletrônica nº 248, emitida por RJ Marçal Áudio Tecnologia Ltda (ID 42703450).

O Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR julgou aprovadas as contas
com ressalvas em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento, em favor do
Tesouro Nacional, do valor de R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta
centavos), nos moldes do art. 32, §§2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19.

Assim, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42703463), alegando,
em síntese, que a Nota Fiscal nº 248 foi emitida de forma equivocada pelo fornecedor,
vez que o candidato não contratou os serviços a ela referentes. Sustentou que as razões
para o erro podem ser diversas, não podendo ser compelido à produção de prova
diabólica. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de
aprovar as contas prestadas sem ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de
quaisquer valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
Num. 42865633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209125051400000041839759
Número do documento: 22020209125051400000041839759

conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, entendendo que o valor de
R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) não transitou pela
conta bancária de campanha, sendo recurso de origem não identificada, e que o
candidato não conseguiu infirmar a irregularidade (ID 42728770).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas
com ressalvas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 677,50
(seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, em razão
da seguinte irregularidade remanescente apontada no parecer conclusivo: omissão de
despesa, identificada mediante procedimento de circularização com a base de
dados da Justiça Eleitoral.

O recorrente alega desconhecimento acerca da nota fiscal que caracterizou a
omissão de despesa, sustentando que teria sido emitida por equívoco da empresa.
Sustentou que o erro pode decorrer de inúmeras situações, não podendo se exigir do
candidato a produção de prova diabólica.

De fato, o parecer técnico conclusivo (ID 42703450) apontou omissão de
despesa, no valor de R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
referente a NF nº 248, emitida pela empresa RJ MARÇAL ÁUDIO TECNOLOGIA LTDA,
em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações de que a nota fora emitida erroneamente
ou que a aquisição fora realizada por outra pessoa que não o próprio candidato.

Nesse contexto, a simples declaração do prestador de que desconhece o
gasto não se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de
documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a
contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura, exigindo
prova robusta em sentido contrário a evidenciar sua discordância e/ou o cancelamento da
transação.

Este é, inclusive, o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
Num. 42865633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209125051400000041839759
Número do documento: 22020209125051400000041839759

compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

É de se ressaltar que o ônus de esclarecer e retificar as irregularidades
suscitadas em parecer é inteiramente do prestador. Nesse sentido, cita-se o seguinte
julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020)

Assim, apontada a irregularidade, era seu dever diligenciar junto ao emitente
ou ao órgão fazendário, a fim de obter cópia do documento e esclarecer eventual
equívoco na sua emissão, não havendo que se falar em exigência de produção de prova
diabólica.

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada – revela-se
escorreita a devolução do valor ao Tesouro Nacional determinada em primeiro grau, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
Num. 42865633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209125051400000041839759
Número do documento: 22020209125051400000041839759

arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Por conseguinte, é de se manter a sentença a quo, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, bem como determinou a devolução de
R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DJALMA DE SOUZA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou aprovadas as contas prestadas e determinou a
devolução de R$ 677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) ao
Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600411-49.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DJALMA
DE SOUZA VEREADOR, DJALMA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: SIMONE
YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209125051400000041839759
Número do documento: 22020209125051400000041839759